Tribunal: TJES
Processo: 5012155-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012155-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JESSICA MENDONCA RIBEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

2. A Quarta Câmara Cível rejeitou o pedido do Estado do Espírito Santo de inclusão da União Federal no polo passivo e de declinação de competência, sob o fundamento de que o acórdão provisório no recurso paradigma do Tema 1234, STF determinou, em demanda que visa ao fornecimento de medicamento não padronizado, a definição do polo passivo conforme livre escolha do paciente na exordial, sendo que, in casu, o paciente não optou por litigar em face da União Federal.

3. No específico caso em análise, conforme informações nos autos, os medicamentos prescritos à parte autora não são fornecidos pelo Sistema SUS. Tampouco há elementos que demonstrem se estão incorporados ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Linfoma de Hodgkin, que acomete a parte autora.

4. Em relação à prestação de saúde vindicada nos autos, observo da Portaria nº 874/2013 e Portaria de Consolidação nº 02/2017, ambas do Ministério da Saúde, que Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer deve ser articulada entre todos os entes federativo, havendo atribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação.

5. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 5753902) da Colenda Quarta Câmara Cível a qual negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, a seguir ementado:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 DETERMINANDO QUE DEVE PREVALECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

2.
Nos autos do julgamento pelo Pleno do STF do Tema 1.234 de Repercussão Geral, a Tutela provisória foi concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo, sejam observados os seguintes parâmetros: “Segundo 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada”.

3.
Na forma das determinações emanadas das Cortes Superiores, devem ser rejeitadas as teses acerca da necessidade de integração da União Federal ao polo passivo da lide em referência e incompetência da justiça estadual.

4.
Requisitos previstos no Tema 106/STJ preenchidos pela parte agravada, restando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a tutela de urgência deferida (art.300,CPC).

5.
Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Aclaratórios opostos sustentando erro de premissa, porquanto, sustenta o embargante, em rude síntese, que a interpretação correta da alínea "i" do acórdão do STF, proferido em âmbito do Tema 1234, é muito mais ampla do que meramente medicamento padronizado ou não padronizado, abrangendo o tratamento incorporado em Política Pública de saúde, o que abarca o medicamento oncológico. Segundo afirma o recorrente, “é um erro grave pensar os medicamentos oncológicos como "padronizados" e "não padronizados", inseridos ou não na RENAME/REMEME/REMUNE, como se faz com os medicamentos em geral disponíveis no SUS.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Todavia, não merece acolhida a alegação de que houve julgamento com base em premissa equivocada.

A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução da causa/recurso, e nada disso ocorreu no julgamento pretérito.

Esta colenda Quarta Câmara Cível rejeitou o pedido do Estado do Espírito Santo de inclusão da União Federal no polo passivo e de declinação de competência, sob o fundamento de que o acórdão provisório no recurso paradigma do Tema 1234, STF determinou, em demanda que visa ao fornecimento de medicamento
não padronizado
, a definição do polo passivo conforme livre escolha do paciente na exordial, sendo que, in casu, o paciente não optou por litigar em face da União Federal.

Não há fundamento jurídico para a inclusão da União Federal no polo passivo do processo de referência, tendo em vista tratar-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS e, portanto, inexistiria aderência estrita entre o objeto analisado no acórdão embargado e a "i" do acórdão do STF, proferido em âmbito do Tema 1234, que se refere aos medicamentos padronizados.

Lado outro, alega o embargante que o medicamento oncológico deve ser tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

Na verdade, a parte embargante repisa os mesmos argumentos já analisados no acórdão embargado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a controvérsia acerca da competência dos entes públicos pelas prestações de saúde requeridas judicialmente, entendeu que a inteligência dos artigos 23, 196 e 198, da Constituição Federal, dá origem a um sistema único de saúde dotado de organização interna legalmente prevista. Referidas normas, por sua vez, devem ser observadas no âmbito judicial, em que se discute o direito subjetivo da parte a uma prestação de saúde determinada, não obstante o direito difuso à saúde seja responsabilidade solidária de todos os entes públicos (Tema 793/STF).

Em relação à prestação de saúde vindicada nos autos, observo da Portaria nº 874/2013 e Portaria de Consolidação nº 02/2017
1
, ambas do Ministério da Saúde, que Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer deve ser articulada entre todos os entes federativo, havendo atribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação, na forma dos artigos 21 e seguintes da Portaria 874/2013. Já os executores dos tratamentos oncológicos são as instituições habilitadas como Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's) (art. 26, III, b).

Por sinal, em relação aos CACON’s e UNACON’s, penso que, ante a universalidade do SUS, não se pode limitar a entrega de medicamentos apenas para parcela da população atendida em hospitais públicos ou particulares cadastrados. Tal medida acabaria por ferir o próprio direito à saúde, já que selecionaria apenas parte da população como detentora de direito igualitário.

No específico caso em análise, conforme informações nos autos, os medicamentos prescritos à parte autora não são fornecidos pelo Sistema SUS. Tampouco há elementos que demonstrem se estão incorporados ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Linfoma de Hodgkin, que acomete a parte autora.

Portanto, ao que se dessome dos elementos dos autos, trata-se de prestação de saúde não incluída no sistema único de saúde, e até o julgamento do Tema 1234/STF, que versa sobre as controvérsias acerca da interpretação do Tema 793, a Corte Suprema entendeu, por meio da decisão liminar referendada pelo Pleno, que as demandas de tratamento não incluído no SUS devem permanecer na justiça em que proposta a ação (RE 1366243):
"(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;"

Nesse cenário, cumpre ressaltar ainda que, de acordo com a tese firmada no IAC n. 14 pelo c. STJ: “
A
s regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal”.

Assim, não há que se falar erro de premissa ou necessária remessa dos autos para a Justiça Federal, tampouco, inclusão da União no polo passivo da demanda.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________

1
Portaria de Consolidação nº 02/2017 do MS: “Art. 3º A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer é organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde da população mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, devidamente estruturados por sistemas de apoio, sistemas logísticos, regulação e governança da rede de atenção à saúde em consonância com o Anexo I da Portaria de Consolidação nº 3, e
implementada de forma articulada entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”. (Origem: PRT MS/GM 874/2013, Art. 3º).